Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0006073-05.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN OLIVEIRA SILVA SANTOS, LUIS CARLOS SANTOS VIANA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Verifica-se que o julgamento da apelação criminal n. 0006073-05.2017.8.07.0007 (processo físico n. 2017.07.1.006373-9) foi inicialmente incluído na pauta virtual do dia 28/05/2020, mas foi deferida a sua retirada, em atenção ao requerimento da defesa técnica que manifestou o interesse de fazer sustentação oral (ID 15855605). Assim, em 22/06/2020, o presente recurso foi incluído na Pauta Ordinária Presencial por Videoconferência do dia 16/07/2020 (quinta-feira). Na petição de ID 17212559, a advogada dos apelantes (Dra. Izabel Cristina Diniz Viana, OAB/DF n° 29.587-A) solicita o cancelamento do julgamento, com nova retirada de pauta, sob a alegação de que a realização de audiência por vídeo fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta, ainda, que a “acústica do sistema de áudio e de vídeo implantado não é bom” e “atrapalha substancialmente a defesa nas suas alegações”. Em que pesem os argumentos expendidos pela nobre advogada, o pedido deve ser indeferido. Com efeito, em virtude do risco de contaminação pela COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribunais a adoção de novas rotinas judiciais nos fóruns e unidades judiciais e, nessa linha, este Tribunal de Justiça editou a Portaria Conjunta 52/2020, regulamentando a realização de sessões colegiadas do segundo grau de jurisdição, por videoconferência, no durante o período de regime diferenciado de trabalho. Consoante certidão de ID no 16380749, o julgamento dos recursos, por videoconferência, é “realizado através da Plataforma Emergencial para Atos Processuais Cisco-Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ em seu site, nos termos do Artigo 2o da Portaria Conjunta 52 de 08 de maio de 2020, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O aplicativo Cisco-Webex poderá ser instalado no computador e/ou celular através do site https://www.webex.com/downloads.html/, sendo este ato de responsabilidade exclusiva dos Advogados, dos Defensores Públicos, dos Procuradores do Distrito Federal e dos membros do Ministério Público”. Ao contrário do alegado pela advogada peticionante, as sessões presenciais por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois permitem a realização de sustentação oral e de eventuais esclarecimentos pelas partes. Ademais, não há notícias de que defeitos técnicos audiovisuais da plataforma tenham impedido ou mesmo “atrapalhado substancialmente” as alegações defensivas. Cabe salientar que o CNJ negou recurso da OAB contra norma que estabelece a realização de atos processuais por meios digitais, diante da constatação de que os tribunais disponibilizaram os meios necessários para a realização de sustentação oral por videoconferência. Tratando-se, ainda, de processo de natureza criminal, deve ser mantida a inclusão do referido processo em pauta de julgamento do dia 16/07/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator